Tribunal: TJMT
Processo: 1015629-32.2016.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015629-32.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (EMBARGANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA - CNPJ: 67.731.091/0001-06 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXTINÇÃO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA RECUPERANDA – LIDE AJUIZADA ANTES DO PEDIDO DE RJ – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA –
REFORMATIO IN PEJUS
– NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
–
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
–
INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

O arbitramento da verba honorária é matéria de ordem pública, independe de provocação da parte, portanto não constitui
reformatio in pejus.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 26-6-2023, DJe de 28-6-2023).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à Apelação.

A embargante aponta omissão “
quanto a configuração da violação ao Princípio Non Reformatio In Pejus, o que é vedado pela jurisprudência e doutrina, tendo em vista que não há recurso da parte contrária nos Autos, inexistindo possibilidade de condenar a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais. Logo, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor dos causídicos da ora Embargante, que alcançaram a extinção da execução
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A embargada ajuizou a Ação de Execução por Quantia Certa em 16-9-2016 (ID.171337360) visando o recebimento de Duplicatas Mercantis de R$82.195,00, e a embargante ingressou com pedido de Recuperação Judicial apenas em 2018, cujo processamento foi deferido em 31-8-2018 (ID.171337405).

O feito foi extinto sem resolução do mérito em virtude da homologação do Plano de Recuperação Judicial e da novação da dívida objeto da lide (ID.171337439). Porém a sentença foi omissa sobre o ônus da sucumbência, o que motivou a ré a opôr Embargos, que foram providos “
para sanar a omissão da sentença de ID 51343029, e ante o princípio da causalidade, condenar a executada LUMEN CONSULTORIA, CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios em favor do patrono adverso, os quais, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
”. (ID.171337445).

Em seguida foi interposta Apelação sob o argumento de que, “
tendo em vista que quem opôs embargos de declaração para aclarar a r. Sentença de extinção do feito foi a ora Apelante, assim, os honorários sucumbenciais deveriam ser fixados em favor desta e não em favor da Apelada, inexistindo possibilidade de condenar a Executada/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, posto que configura violação ao PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS, o que é vedado pela jurisprudência e pela doutrina
”. (ID.171337446).

Logo, como a Execução foi proposta antes de pleiteada a RJ, a apelante deve arcar com os honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade, pois sua inadimplência levou a credora a buscar na Justiça o pagamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO PARA A

EMPRESA
E COOBRIGADOS – QUESTÃO RESOLVIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – COISA JULGADA MATERIAL –
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DAS APELADAS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com o trânsito em julgado da sentença que, em Embargos à Execução, reconheceu que a novação na Recuperação Judicial da empresa atingiu também seus coobrigados, incide a coisa julgada material sobre a questão principal expressamente decidida, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, sendo vedado discuti-la novamente.
Se a parte devedora deu causa ao ajuizamento da Ação, a extinção pela perda superveniente do objeto impõe a sua condenação aos ônus sucumbenciais
”
.

(TJMT, N.U 1024293-18.2017.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 23-6-2021, DJE de 14-7-2021).

No que tange à arguição da ré, constou com clareza no acórdão que, “
Quanto ao arbitramento da verba honorária, trata-se de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte; desse modo, não constitui
reformatio in pejus.”

Por conseguinte, o magistrado, ainda que de ofício, sem a manifestação da parte contrária, pode adequar os honorários sucumbenciais, o que não gera prejuízo algum, pois trata-se de matéria de ordem pública.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Ocorrendo uma das hipóteses do art. 1.022 do NCPC, merecem acolhimento os embargos de declaração. 2. Segundo entendimento jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte "Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus." (AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.) Embargos de declaração acolhidos
”
.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.974.613/SP, relator ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgamento em 26-6-2023, DJe de 28-6-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA TÉCNICA – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – PACIENTE IDOSO – CARDIOPATIA GRAVE – MÉTODO CONVENCIONAL INEFICAZ – INDICAÇÃO DE IMPLANTE TRANSCATETER DA VÁLVULA MITRAL – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O indeferimento de provas por si só não configura cerceamento de defesa, já que, pelo princípio do livre convencimento, consagrado no art. 371 do CPC, o juiz examina aquelas existentes no processo, avalia se outras são imprescindíveis para formar sua convicção, e dispensa as que entender desnecessárias (art. 370 do CPC). Embora o STJ tenha decidido no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, dispõe que o rol será apenas a “referência básica”. No caso de sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, os honorários advocatícios são matéria de ordem pública e são regidos pela lei vigente à data do arbitramento, de modo que não configura reformatio in pejus a nova fixação por ocasião da reforma da sentença”. (STJ - AgInt no REsp. 1791633 CE)

(TJMT, N.U 1001220-50.2022.8.11.0038, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 12-7-2023, DJE de 13-7-2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – INICIATIVA DOS PROMITENTES COMPRADORES – RETENÇÃO INTEGRAL – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO A 25% DO VALOR PAGO – SUFICIÊNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO – ORIENTAÇÕES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por conveniência do comprador, ausente qualquer peculiaridade na apreciação da razoabilidade da cláusula penal contida nos contratos firmados antes da Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelo adquirente, conforme anteriormente estabelecido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (Relator Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 4.10.2012), por ser adequado e suficiente para indenizar o construtor incorporador das despesas gerais realizadas e do rompimento unilateral imotivado do contrato”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.083.067/RJ).
Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento, até mesmo de ofício, o que não implica em reformatio in pejus (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP)
.” (TJMT, N.U 1008252-15.2021.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-1-2023, DJE de 30-1-2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado obtido e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material

contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023